Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO GRAVE NO MOTOR COM MANIFESTAÇÃO EM CURTO PRAZO APÓS A COMPRA. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 5.541,00, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito grave no motor, surgido em curto prazo após a compra de veículo usado, configura vício oculto imputável ao fornecedor; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para comprovar o defeito e os prejuízos decorrentes, à luz do art. 373 do CPC; (iii) determinar se a indenização por danos materiais deve abranger todo o orçamento apresentado ou apenas os itens com nexo direto com o vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O defeito grave que se manifesta em curto período após a aquisição de veículo usado pode configurar vício oculto, nos termos do art. 18 do CDC, não sendo a condição de usado excludente automática da responsabilidade do fornecedor.
4. O prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vício oculto conta-se da evidência do defeito (CDC, art. 26, §3o), sendo tempestiva a propositura da ação no caso concreto.
5. A falha no motor, com necessidade de reparos relevantes em prazo exíguo, revela defeito não informado e não perceptível no momento da compra, incompatível com desgaste ordinário, ausente prova técnica idônea que comprove causa exclusiva atribuível ao consumidor.
6. A prova documental apresentada (orçamentos e ordens de serviço) é suficiente para demonstrar a ocorrência do defeito e os gastos correspondentes, na medida reconhecida na sentença, que já excluiu item considerado notoriamente estranho ao vício.
7. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como a ausência de nexo causal de itens do orçamento, mediante prova técnica, o que não foi feito.
8. A alegação de que determinados itens corresponderiam apenas a manutenção ordinária não se enquadra como fato notório (CPC, art. 374, I), sendo matéria técnica que exige prova específica.
9. Ausente contraprova técnica quanto à falta de correlação entre itens do orçamento e o defeito no motor, mantém-se a condenação pelos danos materiais na extensão fixada pelo juízo sentenciante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O defeito grave no motor de veículo usado, surgido em curto prazo após a compra, caracteriza vício oculto imputável ao fornecedor, salvo prova técnica de causa exclusiva do consumidor.
2. A apresentação de orçamentos e ordens de serviço emitidos por oficinas especializadas constitui prova documental suficiente para comprovar o vício e os danos, desde que não infirmada por contraprova idônea.
3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar, por meio de prova técnica, a ausência de nexo causal entre itens do orçamento e o defeito, não sendo admissível a exclusão de despesas com base apenas em alegações genéricas ou presunções.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, 26, §3o; CC, art. 884; CPC, arts. 373, I e II, 374, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.